Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 309 DO CTB. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 309 do CTB e fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção com regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.
2. Consta da denúncia que no dia 31 de abril de 2023, por volta das 19h20, na CL 404, Avenida Santa Maria, Santa Maria/DF, o réu, de modo voluntário e consciente, dirigiu veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano; consta, ainda, que o apelante conduzia o veículo GM PRISMA, PLACA JHL 8D74, quando colidiu na parte traseira do lado direito e na parte dianteira do lado direito do veículo GM MERIVA, PLACA GWV 9B78; por fim, durante o procedimento de abordagem policial, o réu afirmou que não possuía permissão ou habilitação para dirigir.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que deve ser aplicada a teoria da coculpabilidade para fins de reduzir a pena a título de atenuante genérica, e que na segunda fase da dosimetria a pena deve ser reduzida abaixo do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da teoria da coculpabilidade no presente caso, bem como a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do CP, com fundamento na chamada Teoria da Coculpabilidade, depende da comprovação de que o ente público foi omisso e deixou de satisfazer as necessidades básicas do agente delituoso e que essa omissão tenha sido fator preponderante para a prática de atividades criminosas; não há nos autos nenhum elemento a indicar que a conduta do réu decorreu de negligência estatal; ademais, sequer se trata de crime patrimonial, mas de delito de trânsito, de modo que não socorre ao apelante o argumento de que a desigualdade econômica tenha contribuído para a prática delitiva. Precedente: Acórdão no 1922086.
6. O Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento reafirmou a sua jurisprudência consolidada e manteve hígida a aplicação da Súmula 231 quanto à impossibilidade da incidência de circunstância atenuante que conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, REsp 2057181, Terceira Seção, Red. p/ Acórdão Min. Messod Azuay Neto, DJe 18/09/2024).
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp no 2057181, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Redator p. Acórdão Min. Messod Azuay Neto, Terceira Seção, DJe de 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1922086, 07026365620248070010, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, PJe: 4/10/2024.